Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730104-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o plano de saúde da autora no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de arresto de valores para custeio de plano de saúde junto a outra operadora. (id. 202887564 – no Processo de origem de n. 0727290-37.2024.8.07.0001). A agravante alega que não houve cometimento de ato abusivo, não havendo que se falar em hipótese de falso coletivo. “No contrato assinado está especificado que se trata de plano coletivo por adesão, bem como, consta expressa a cláusula que prevê a possibilidade da rescisão unilateral imotivada por qualquer uma das partes. [...]. Logo, não há qualquer motivo para tratar o plano de saúde em questão como de modalidade individual/familiar”. Acrescenta que, consoante art. 13, inc. II, alínea “b”, Parágrafo Único, da Lei n. 9.656/98, art. 23 da Resolução Normativa da ANS n. 557/2022, Anexo I da Resolução Normativa da ANS n. 509/2022, e art. 17, Parágrafo único da Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, é legítima a rescisão contratual em questão, cujos requisitos foram devidamente cumpridos pela agravante, quais sejam: previsão contratual deste tipo de rescisão, aviso prévio de 60 dias (início da vigência contratual em 01/07/2021 e notificação em 02/05/2023), vigência mínima de 12 meses da apólice e respeito a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico. Defende que a “autora não está em tratamento ou internação atualmente, mas apenas em procedimento de investigação/ensaios clínicos das doenças já preexistentes, portanto, NÃO se enquadra no tema 1082 do STJ”. Complementa que as operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio, tal qual dispõe o art. 3o da Resolução Normativa do CONSU n. 19/1999. Assim, aduz inexistir a possibilidade de disponibilização de plano individual, na medida em que a seguradora não o possui. Conclui existir periculum in mora implicará em insegurança jurídica. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, atualmente com 13 anos, foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 e apresenta quadro de mielomeningocele com hidrocefalia, sequela de incontinência de urina e fecal (bexiga neurogênica e intestino neurogênico) e paraparesia flácida (CID-10: E10.0 + H33.3). Conforme laudo médico, a paciente, beneficiária do plano coletivo por adesão da agravante, se encontra com quando clínico de difícil controle, tendo sido internada recentemente em UTI devido a cetoacidose diabética. “Faz uso de insulinoterapia plena com múltiplas doses ao dia, sondagem vesical de rotina e fraldas contínua”. Para tanto, o médico assistente prescreveu troca no tratamento para o sistema de infusão continua por meio de Bomba Medtronic/Minimed (id. 202856595, no processo de origem). Todavia, a continuidade da terapêutica foi negada, devido ao cancelamento do plano de saúde. Salientou que não conseguiu efetuar a portabilidade de planos, pois, diante da doença pré-existente alguns planos “declararam que não tinham interesse comercial”. Concluiu que, em verdade, a autora almejava a contratação de plano de saúde individual, mas foi alocada em plano coletivo por adesão, ofertado aos associados da Federação dos Estudantes do Brasil (FEB). No entanto, a autora não possuía vínculo com a citada entidade de classe, e a titular do plano foi associada à FEB, por intermédio” da ré (id. 202854784 – p. 4, no processo de origem). O juízo a quo entendeu que “ao menos nesta sede, há sérios indícios de odiosa prática discriminatória e seletiva em relação à autora, que é pessoa com deficiência e convive com enfermidades que demandam acompanhamento médico corriqueiro. Ademais, do que se extrai do feito até o momento, houve indevido cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora em dissonância das disposições regulamentares em referência. A urgência é intuitiva, já que o plano de saúde tem natureza de seguro, que visa a resguardar o consumidor quanto a eventos incertos e inesperados.” (id. 202887564, no processo de origem). Nisso, há perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de doença crônica. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Aliás, de acordo com o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde e, por conseguinte, a cobertura do tratamento prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator